Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728023-89.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CARMEN JULIAO DE CERQUEIRA RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO Trata-se de petição da UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”) a qual pleiteia a substituição processual da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO no presente feito ou, subsidiariamente, seu ingresso na lide. Assim, determino que a autora intimada, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se consente com o pedido de sucessão processual da parte ré. Em caso de não consentir, deverá, no mesmo prazo, se manifestar quanto ao pedido subsidiário para seu ingresso (da peticionária) como assistente litisconsorcial da parte demandada/recorrida (art. 109, § 2o c/c art. 120, ambos do CPC). Transcorrido o prazo, independente de manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator